Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735499-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SANDRA APARECIDA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., em desfavor da decisão proferida pelo D. juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória movida por SANDRA APARECIDA DE PAULA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do contrato de empréstimo e das parcelas vincendas. Nesta sede, aduz o recorrente que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que não demonstrados os requisitos previstos na lei adjetiva. Afirma que a agravada contratou um cartão de crédito consignado, no qual o agravante desconta o valor mínimo em folha, ficando a parte responsável pelo pagamento do restante da fatura. Aduz que foi celebrado contrato entre as partes, pautado na boa-fé e nos ditames legais e que a agravante é credora do referido débito. Argumenta que não há fundamento jurídico para amparar a pretensão da autora na origem, porquanto ela utilizou o crédito concedido pelo banco agravante e visa, pela via judicial, buscar a alteração unilateral do contrato. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da tutela na origem. No mérito, requer o provimento do agravo. Preparo realizado (Id. 19032658). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC/15. É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo os requisitos autorizadores a justificarem a concessão da medida postulada. Primeiro porque, ao menos em sede de agravo, não restou evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que não está claramente demonstrado o uso do crédito por parte da agravada, mas sim algum equivoco do banco que realizou um débito e em seguida um estorno do valor descontado. Segundo porque não encontra-se demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, em tese, os descontos realizados só tem o condão de causar possíveis prejuízos à consumidora, e não à instituição financeira. Ressalta-se que caso o resultado da demanda não seja favorável à autora, o Banco agravante terá a sua possibilidade de cobrar o crédito em questão. Outrossim, fica evidente na análise dos autos a incidência do Código de Defesa do Consumidor, na qual a presunção milita, via de regra, em favor da parte hipossuficiente que é o consumidor. Assim, em se tratando de análise inicial dos autos e com base em cognição rasa, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão na origem, sobretudo diante da sua provisoriedade. Ante o exposto, à míngua dos requisitos dos artigos 1.019, inciso I e 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juiz de piso. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator